Tribunal: STF
Processo: ARE 1456965
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. EXPORTAÇÃO. OPERAÇÕES ANTECEDENTES. CREDITAMENTO. BENS DESTINADOS AO USO E CONSUMO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS ALEGADAS OFENSAS À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MERCADORIAS REMETIDAS À ZONA FRANCA DE MANAUS. EQUIPARAÇÃO À EXPORTAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 40 DO ADCT E ART. 4º DO DECRETO-LEI N. 288/1967. IMUNIDADE CONFERIDA PELO ART. 155, § 2º, INCISO X, ‘A’, DA CF. DIREITO DE MANUTENÇÃO E APROVEITAMENTO DO ICMS COBRADO NAS OPERAÇÕES ANTERIORES. MESMA GARANTIA NÃO ESTENDIDA ÀS DEMAIS ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO. AUSÊNCIA DE PATAMAR CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, DE CONDICIONAR O EXERCÍCIO DOS DIREITOS DAS AUTORAS AOS DITAMES DO ART. 166 DO CTN. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL CONFIRMADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS DE OFÍCIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. CABIMENTO.



    1. Às operações que destinem mercadorias para a Zona Franca de Manaus aplica-se o mesmo regime dispensado às exportações, nos moldes do disposto no art. 155, § 2º, inc. X, ‘a’ da CF, no art. 40 do ADCT e no art. 4º do Decreto-lei n. 288/1967, garantindo-se o consequente creditamento, regra essa a ser respeita por todo ordenamento jurídico infraconstitucional.



    2. Situação diversa se verifica com relação às Áreas de Livre Comércio, criadas com o intuito de desenvolvimento de outros municípios da Amazônia Ocidental, uma vez que não possuem patamar constitucional e sim legal, com correspondência à norma de isenção e não de imunidade fiscal.



    3.‘[...] O que se processa do articulado na peça pórtica, ainda que se tenha nominado a ação como declaratória c/c repetição de indébito, é que o pleito da autora não é essencialmente de repetição, mas de manter e aproveitar os créditos de ICMS das entradas anteriores. Daí porque se entende que na espécie é indevido condicionar o pleno exercício do direito da autora aos ditames do art. 166 do Código Tributário Nacional.[...]’ (TJSC, Apelação Cível n. 0316338-39.2015.8.24.0023, da Capital, rel. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, j. 16-07-2019).



    4. Sobre os créditos escriturais eventualmente a serem repetidos, incidirá correção monetária pelo IPCA-E a contar de cada operação e, a partir do trânsito em julgado, juros de mora (Súmula 188 do STJ) e correção monetária pela SELIC.



    5. São devidos os honorários de sucumbência recursal, previstos no art. 85, § 11, do CPC, na medida em que preenchidos os requisitos cumulativos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, no EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ.



    RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação do artigo 155, § 2º, X, a, da Constituição Federal. Argumenta que “embora a autora trace a lide sobre suposta ausência de equiparação entre operações que destinam mercadorias à Zona Franca de Manaus e Áreas de Livre Comércio com aquelas que destinam mercadorias ao Exterior, o fato é que mesmo que se considere existente esta equiparação NÃO HÁ O DIREITO AO CRÉDITO DE BENS DE USO E CONSUMO. Repita-se. A discussão é muito mais ampla do que simplesmente equiparar as remessas à Zona Franca de Manaus e Alca ao Exterior, pois trata-se de permitir o crédito pela aquisição de bens de uso e consumo sem autorização legislativa, quer constitucional, quer infraconstitucional”.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e que o recurso encontraria óbices nas Súmulas 280 e 283 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, verifica-se que a questão atinente à possibilidade de creditamento do ICMS incidente nas operações antecedentes à exportação relativas à aquisição de bens destinados ao uso e consumo não foi debatida no acórdão recorrido e também não foi objeto de embargos de declaração para sanar eventual omissão. Falta, portanto, o necessário prequestionamento da matéria, o que inviabiliza seu exame no recurso extraordinário. Incidem, in casu, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, que dispõem: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Nesse sentido: AI 738.029-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/6/2013; e ARE 737.360-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/6/2013, esse último assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II - Agravo regimental improvido.”



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente